Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em rejulgamento, conheceu e deu provimento, sem efeitos modificativos, aos aclaratórios anteriormente aviados pelos ora embargantes, para sanar as omissões apontadas pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.428.288.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de preclusão da possibilidade de o executado discutir a cobrança de honorários advocatícios nos autos de referência, diante da ausência de interposição de recurso contra a decisão que teria revogado a gratuidade de justiça concedida ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado pontuou que é “incabível a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no reportado feito executivo”, tendo em vista que “a r. decisão de ID origem 7177615, que recebeu o cumprimento de sentença de origem, não revogou expressamente a gratuidade de justiça conferida na fase de conhecimento ao executado/embargado e se limitou a receber o pedido de instauração da fase executiva” (ID 62265024, p. 2/3). Não se configura, portanto, a omissão apontada.
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a sua conclusão.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso, sem que esteja presente o vício da omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.